Tribunal: TJDFT
Processo: 0744571-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando as questões apresentadas nas razões recursais não foram examinadas na decisão recorrida.
2. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples.
3. Não há que se falar em bis in idem ou cumulação de índices, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.